Tribunal: STF
Processo: RE 1449792
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Cobrança. Rateio das despesas de manutenção de loteamento. Pedido de suspensão ou sobrestamento da ação indeferido, vez que não existe pelo STF determinação de suspensão das ações em que se discute o direito à livre associação. Serviços colocados à disposição dos proprietários dos lotes. Verba devida, independentemente da condição de associado e da efetiva utilização dos serviços. Interesse da coletividade que se sobrepõe ao interesse individual da Ré. Prevalência, no caso concreto, do princípio que veda o enriquecimento sem causa, diante da efetiva prestação de serviços pela Autora, que beneficiam a todos os proprietários. Enunciado 12 desta 3ª Câmara de Direito Privado. Sentença de procedência mantida. Suspensão da ação indeferida e recurso não provido.” (Doc. 8, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação que foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, Cristianne Aparecida de Brito Lameirinha apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição da República (Doc. 14).



    A Associação dos Moradores do Sausalito apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação e aplicação do Tema 492 (Doc. 16).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido por entender não ser hipótese de retratação e tampouco de aplicação do Tema 492 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “Cobrança. Rateio das despesas de manutenção de loteamento. Reapreciação determinada, diante do julgamento, pelo STF, em sede de repercussão geral — Tema 492. Serviços colocados à disposição dos proprietários dos lotes. Verba devida, diante de adesão dos Réus aos serviços prestados pela Autora, diante inclusive de anterior manifestação de reconhecimento da inadimplência. Sentença de procedência mantida e resultado do julgamento anterior que é ratificado. Recurso não provido, com determinação de retorno à Presidência da Seção de Direito Privado.” (Doc. 17, p. 2)



    Inconformada, Cristianne Aparecida de Brito Lameirinha opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Doc. 20).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in litteris:



    “Reafirme-se que, em relação ao caso concreto, há expressa vinculação da Ré aos serviços prestados pela Autora, conforme se verifica dos documentos de pág. 46, datado de 09.julho.2006, em que o companheiro da Ré expressamente refere acerca dos motivos de inadimplência e inclusive, dirigindo-se à Diretoria da Autora, menciona que em data breve procuraria solucionar a pendência. O período aqui reclamado é posterior a esse (fl. 39), de modo que a ação deveria mesmo ser acolhida.” (Doc. 17, p. 11, destaquei)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (DJe de 19/04/2021)



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da adesão à associação recorrida e à anuência ao pagamento da taxa questionada, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DESPESAS ASSOCIATIVAS DE IMÓVEL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.415.248-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/03/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.388.830-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/03/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.240.817-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/03/2020)



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas estatutárias da associação, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Código Civil), o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 810.168-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente